Tribunal: TJBA
Processo: 0565783-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565783-68.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUANA LEITE MENEZES SANTOS Advogado(s): DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Banca de heteroidentificação que excluiu a candidata da lista das cotas raciais. Decisão desmotivada da banca avaliadora. critério fenotípico estabelecido pela lei 12.711/2012. Fotos que indicam a presença de traços atribuídos a pessoas pardas, como cor da pele e narinas largas. Violação à segurança jurídica. Recurso provido. Segurança Concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0565783-68.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante LUANA LEITE MENEZES SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA , nos termos do voto do relator. Salvador, .